Tribunal: TJSP
Processo: 1030794-61.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO NO HOMÔNIMO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO NO HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC.

Sentença mantida em sede do reexame necessário, com observações.